Tribunal: TJMT
Processo: 1019228-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019228-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ROCHO SOLUCOES E EDIFICACOES LTDA
AGRAVADO:- CONDOMINIO MORADA NOVA
Agravo de Instrumento n. 1019228-29.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar a requerida a promover a retomada das obras no Condomínio requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa.
A agravante alega que o feito foi ajuizado por conta de supostos serviços pagos que não foram prestados.
Aduz que em junho/2019 enviou ao agravado um orçamento para as obras a serem feitas no local, porém o serviço foi adquirido um ano depois.
Diz que avisou que os valores estavam defasados e, por essa razão, se recusou a assinar o contrato.
Afirma que, dotado de imensa compreensão começou as obras conforme combinado por conversas e não pelo que o contrato versava.
Pontua que o tempo foi passando e o agravante não recebeu os valores devidos das etapas de seu serviço, além da inclusão de outros.
Assevera que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizem a concessão da medida.
Acrescenta que a demanda está alicerçada em contrato nulo (ausência de assinatura dos contratantes) e recibos falsificados.
Insurge-se contra a inversão do ônus da prova.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar a requerida a promover a retomada das obras no Condomínio requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso vertente, observa-se a existência de relação jurídica entre as partes pelo contrato colacionado no arquivo de Id. 59681047, onde a cláusula sexta dispõe que o imóvel estaria concluído no prazo de 180 dias da assinatura do contrato, que ocorreu em julho/2019, todavia, a requerida ainda não cumpriu com sua parte na obrigação, mesmo após realizados os pagamentos nos termos constantes do Contrato (id. 59679988), demonstrando a probabilidade do direito.
Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que se encontra ultrapassado o prazo para a entrega da obra e a requerida permanece inerte. Registre-se a necessidade de deferimento da antecipação de tutela, vez que o autor está impossibilitado de usufruir o bem conforme estava estabelecido e aguardado pelos condôminos.
(...)
Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. (Id 106825990)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque a medida não é irreversível.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, ainda que o contrato não tenha sido assinado, em princípio, a agravante assumiu a responsabilidade pela obra.
De qualquer forma todas as questões levantadas serão aprofundadas no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator